Tribunal: TJDFT
Processo: 0003783-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes quanto à autoria do acusado, a absolvição é medida que se impõe.
2. O reconhecimento formal em sede investigativa, realizado meses depois do crime e após visualização de fotos do réu em rede social em posse do aparelho celular, possui considerável grau de subjetivismo, a desencadear falhas e distorções, o que torna o fato frágil a embasar, por si só, um decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.